Tribunal: TJMT
Processo: 1007978-79.2024.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007978-79.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEUSAIR MORAIS MARTINS - CPF: 005.918.511-21 (RECORRENTE), REILA GUIMARAES DE MORAES - CPF: 058.560.471-17 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL. ROMPIMENTO DE CABO EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO. RESTABELECIMENTO DENTRO DO PRAZO REGULAMENTAR DE 48H (ART. 362, V, DA RES. ANEEL N.º 1.000/2021). CASO FORTUITO/ FORÇA MAIOR CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial de indenização por danos morais, fixando compensação no valor de R$ 5.000,00. A autora alegou que teve o fornecimento de energia elétrica interrompido na zona rural de Torixoréu/MT, por cerca de 48 horas, entre 29 e 31 de março de 2024, ocasionando prejuízos materiais e transtornos. Requereu a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a interrupção do fornecimento de energia elétrica, ocorrida por cerca de 48 horas em área rural, caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais, considerando-se a alegação de caso fortuito e o cumprimento dos prazos regulatórios pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interrupção decorreu do rompimento de cabo elétrico em área alagada e de difícil acesso, circunstância que caracteriza caso fortuito, devidamente comprovado pela ocorrência técnica registrada.

4.

O serviço foi restabelecido em conformidade com o prazo de 48 horas previsto no art. 362, inciso V, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, para unidades consumidoras localizadas em área rural, afastando-se a tese de mora no restabelecimento.

5.

Não se configura violação ao dever de continuidade do serviço, diante da atuação tempestiva da concessionária, não havendo demonstração de negligência ou demora excessiva no reparo.

6.

A ausência de ato ilícito e a inexistência de prova de prejuízo excepcional afastam a configuração de dano moral, não sendo o mero aborrecimento passível de indenização.

7.

Jurisprudência do TJMT reconhece que, em casos semelhantes de interrupção decorrente de evento fortuito e resolvidos dentro do prazo regulamentar, não há falha na prestação do serviço nem obrigação de indenizar.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007978-79.2024.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Barra do Garças

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Neusair Morais Martins

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, SUGIRO A PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR, a Reclamada ENERGISA/MT, a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à título de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante,
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária
.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”

Na petição inicial, a autora relata que, titular da UC n.º 6/35602028, localizada na zona rural de TorixoréuMT, teve o fornecimento de energia elétrica interrompido na noite de 29/03/2024 (sextafeira), restabelecendose tão somente em 31/03/2024 (domingo), por volta das 18h30min, após aproximadamente 48h sem energia, causando-lhe perdas de alimentos e dificuldades no abastecimento de água e comunicação, requerendo, por isso, a condenação da concessionária ao pagamento de danos morais.

Pois bem. Examinando detidamente o acervo probatório e as razões recursais, verificase que a sentença não merece subsistir.

Com efeito, a interrupção no fornecimento teve como causa o rompimento de cabo elétrico em área alagada e de difícil acesso, registrado pela ocorrência técnica 20245166404467, iniciada em 30/03/2024 às 02h40 e finalizada em 31/03/2024 às 16h23.

A prova documental evidencia não apenas a ocorrência do evento fortuito, mas também que o restabelecimento se deu dentro do prazo de 48h previsto no artigo 362, inciso V, da Resolução ANEEL n.º 1.000/2021, para unidades localizadas em área rural,
in verbis:

Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

Ademais, mesmo considerando a interrupção descrita, não se vislumbra violação ao dever de continuidade do serviço, uma vez que o restabelecimento foi efetuado dentro do lapso temporal regulamentar.

Reforçase, assim, a ausência de ato ilícito por parte da concessionária, porquanto esta não concorreu para a interrupção e restabeleceu o serviço tão logo superada a dificuldade técnica e topográfica, não havendo prova de demora excessiva ou negligência.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – REJEITADA
- ENERGIA ELÉTRICA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - ROMPIMENTO DE CABO - CASO FORTUITO - DEMORA DE 48 HORAS PARA RESTABELECER O SERVIÇO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADOS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (...) (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1003814-08.2023 .8.11.0004, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 15/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/04/2024)

Nesse contexto, não restam configurados elementos para a responsabilização civil ou para a condenação por danos morais, não podendo o mero aborrecimento decorrente de interrupção previsível e tempestivamente sanada justificar a imposição de indenização.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025